Tribunal: STF
Processo: ARE 1529374
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO. VÍCIO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ERRO SUBSTANCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONTRATO CONTENDO EM LETRAS GARRAFAIS A AFIRMAÇÃO DE QUE NÃO HÁ GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA/CONSUMIDORA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.



    1. Não prospera a alegação da parte autora de que entabulou o contrato de consórcio nº 544936 incidindo em erro substancial quanto ao objeto do negócio jurídico, pois o contrato firmado entre as partes, em diversas partes do texto, contém, em letras destacadas e em caixa alta a informação de que não há garantia de contemplação, inclusive tal informação consta logo abaixo da assinatura da autora no instrumento contratual, e consta em declaração anexa ao contrato, também assinada pela autora.



    2. A prova documental é forte no sentido de que a autora tinha pleno conhecimento de que o contrato de consórcio por si firmado não dava qualquer garantia de contemplação, sendo que essa prova não foi desconstituída pelo frágil depoimento da testemunha da autora, que pouco soube informar sobre a negociação com a vendedora, já que não estava presente, tendo apenas afirmado fatos que ouviu a parte autora relatar.



    3. No caso dos autos, embora se trate de relação consumerista (art. 6º, VIII, CDC), cabendo à parte ré, ora apelada, comprovar que o vício do negócio jurídico inexistiu, o que se vê é que tal parte se desincumbiu desse ônus, juntando prova documental robusta na qual se lê em letras coloridas, garrafais e em caixa alta que o contrato não dá qualquer garantia de contemplação. E a parte autora, por sua vez, não fez prova robusta o suficiente para desconstituir a prova apresentada pela ré, apresentando unicamente prova testemunhal em que pessoa conhecida (sua vizinha) declarou, por ouvir dizer, que teria havido promessa de contemplação pelo vendedor.



    4. Deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora no tocante à rescisão contratual e restituição integral da quantia paga ou cumprimento da oferta, além de indenização por danos morais, pois não houve a comprovação da prática de ato ilícito pela parte requerida, ora apelada.



    5. Recurso desprovido. Honorários sucumbenciais majorados, mantida a assistência judiciária gratuita deferida à autora/apelante.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 170, V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente